Tribunal: TJSP
Processo: 2277709-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pela agravante, que declara não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que a pessoa jurídica agravante demonstrou a impossibilidade momentânea de recolher a taxa judiciária devida. Não caracterização, contudo, de situação que poderia autorizar a concessão integral do benefício. Consideração, no entanto, de que

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pela agravante, que declara não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que a pessoa jurídica agravante demonstrou a impossibilidade momentânea de recolher a taxa judiciária devida. Não caracterização, contudo, de situação que poderia autorizar a concessão integral do benefício. Consideração, no entanto, de que comprovou a recorrente que atravessa séria crise financeira no momento, conquanto seja empresa de médio porte que presta serviços para a Petrobrás. Cabimento da dispensa tão somente do recolhimento da taxa judiciária devida em razão da distribuição desta ação indenizatória, com fundamento no disposto no artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, devendo a empresa agravante, porém, arcar com o pagamento das demais despesas processuais necessárias à regular tramitação do feito. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.